Tribunal: TJSP
Processo: 1013524-48.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Improcedência da ação. Apelo da autora. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstraram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. TAXA MÉDIA DO "BACEN". Mero parâmetro que serve apenas como referência e não imposição de teto a ser observado pelas instituições financeiras. Abusividade não comprovada. Ausência

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Improcedência da ação. Apelo da autora. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstraram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. TAXA MÉDIA DO "BACEN". Mero parâmetro que serve apenas como referência e não imposição de teto a ser observado pelas instituições financeiras. Abusividade não comprovada. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária, de modo a inexistir abusividade, direito à repetição de indébito ou à indenização por dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.